Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES PROPTER REM. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. MODULAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação civil pública ambiental, mantendo incólumes as obrigações impostas ao executado: indenização por dano ambiental, obrigação de fazer (apresentação de PRADA e protocolo de licenciamento) e obrigação de não fazer (abstenção de novas intervenções).
2. O agravante alegou ausência de posse do imóvel há mais de uma década, por força de decisão judicial em litígio possessório, bem como quitação do valor indenizatório por acordo na esfera administrativa.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de posse do imóvel há mais de dez anos, por decisão judicial, torna inexigíveis as obrigações de fazer e não fazer; e (ii) saber se o pagamento de multa administrativa extingue a obrigação de indenizar imposta em sentença judicial transitada em julgado.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo cabível inclusive contra o antigo proprietário ou possuidor, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1024 e Súmula 623).
5. As obrigações ambientais têm natureza propter rem e são transmissíveis aos titulares do bem, mesmo em caso de perda da posse, salvo comprovada impossibilidade objetiva de cumprimento.
6. A multa administrativa não substitui a reparação civil imposta judicialmente, em virtude da independência entre as esferas administrativa, civil e penal (CF/1988, art. 225, § 3o).
7. Contudo, restando comprovado que o agravante perdeu a posse por decisão judicial há mais de 12 anos, sem qualquer ingerência sobre o imóvel, revela-se juridicamente inviável exigir-lhe o cumprimento de obrigações materiais ambientais, cuja efetividade depende da disponibilidade do bem.
8. A conversão das obrigações de fazer e não fazer em perdas e danos não é automática e pressupõe culpa do devedor, o que não se verifica na espécie, dada a comprovada ausência de posse por ato judicial.
9. Assim, deve ser reconhecida a inexigibilidade das obrigações de fazer e não fazer, sem conversão em perdas e danos, devendo ser mantida a obrigação de indenizar pelos danos ambientais.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e propter rem, sendo exigível inclusive de antigos proprietários ou possuidores, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
2. A perda da posse do imóvel, por decisão judicial, pode tornar inexigíveis as obrigações de fazer e não fazer, quando demonstrada a impossibilidade objetiva de cumprimento, não cabendo sua conversão automática em perdas e danos se ausente culpa do devedor.
3. O pagamento de multa administrativa ambiental não afasta a obrigação de indenizar judicialmente o dano ambiental, dada a independência das esferas administrativa e civil."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001776-64.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[CARLOS ALBERTO DESTRO - CPF: 970.679.118-34 (ADVOGADO), VITOR LEAL FILIZZOLA - CPF: 054.764.868-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES PROPTER REM. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. MODULAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação civil pública ambiental, mantendo
incólumes
as obrigações impostas ao executado: indenização por dano ambiental, obrigação de fazer (apresentação de PRADA e protocolo de licenciamento) e obrigação de não fazer (abstenção de novas intervenções).

O agravante alegou ausência de posse do imóvel há mais de uma década, por força de decisão judicial em litígio possessório, bem como quitação do valor indenizatório por acordo na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de posse do imóvel há mais de dez anos, por decisão judicial, torna inexigíveis as obrigações de fazer e não fazer; e (
ii
) saber se o pagamento de multa administrativa extingue a obrigação de indenizar imposta em sentença judicial transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo cabível inclusive contra o antigo proprietário ou possuidor, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1024 e Súmula 623).

As obrigações ambientais têm natureza
propter
rem e são transmissíveis aos titulares do bem, mesmo em caso de perda da posse, salvo comprovada impossibilidade objetiva de cumprimento.

A multa administrativa não substitui a reparação civil imposta judicialmente, em virtude da independência entre as esferas administrativa, civil e penal (CF/1988, art. 225, § 3o).

Contudo, restando comprovado que o agravante perdeu a posse por decisão judicial há mais de 12 anos, sem qualquer ingerência sobre o imóvel, revela-se juridicamente inviável exigir-lhe o cumprimento de obrigações materiais ambientais, cuja efetividade depende da disponibilidade do bem.

A conversão das obrigações de fazer e não fazer em perdas e danos não é automática e pressupõe culpa do devedor, o que não se verifica na espécie, dada a comprovada ausência de posse por ato judicial.

Assim, deve ser reconhecida a inexigibilidade das obrigações de fazer e não fazer, sem conversão em perdas e danos, devendo ser mantida a obrigação de indenizar pelos danos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem, sendo exigível inclusive de antigos proprietários ou possuidores, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2. A perda da posse do imóvel, por decisão judicial, pode tornar inexigíveis as obrigações de fazer e não fazer, quando demonstrada a impossibilidade objetiva de cumprimento, não cabendo sua conversão automática em perdas e danos se ausente culpa do devedor.

3. O pagamento de multa administrativa ambiental não afasta a obrigação de indenizar judicialmente o dano ambiental, dada a independência das esferas administrativa e civil."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vitor Leal Filizzola
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da ação civil pública ambiental em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo
incólumes
as obrigações estabelecidas na sentença condenatória transitada em julgado.

Consta dos autos que a ação civil pública foi proposta com fundamento em danos ambientais causados pelo agravante, em razão do desmatamento de extensa área de floresta nativa sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Após o trâmite processual, foi proferida sentença de mérito pelo juízo de origem, na qual reconheceu a responsabilidade objetiva do réu, condenando-o ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, no valor de R$ 43.000,00, além do cumprimento de obrigação de fazer, consistente no protocolo de pedido de licenciamento ambiental com apresentação de PRADA, e obrigação de não fazer, com o escopo de evitar novas intervenções na área embargada.

O acórdão que julgou a apelação manteve a sentença em sua integralidade, sendo posteriormente certificado o trânsito em julgado.

Já na fase de cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação, alegando, em síntese, a inexequibilidade das obrigações impostas.

Sustentou que não detém a posse do imóvel há mais de uma década, em virtude de litígio possessório com terceiros, o que, em seu entendimento, inviabilizaria o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer.

Alegou, ainda, que a obrigação de pagar quantia certa estaria extinta, por já ter efetuado o pagamento em razão de acordo administrativo celebrado com a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

O juízo singular rejeitou as alegações, afirmando que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo exigíveis inclusive dos antigos proprietários ou possuidores, e que o pagamento de multa administrativa não elide a obrigação civil de reparar o dano ambiental. Além disso, afastou a alegação de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria já superada na fase de conhecimento, não comportando rediscussão na presente etapa processual.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, reiterando os fundamentos da impugnação rejeitada.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, violando o disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção das obrigações executadas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, que defende a manutenção da decisão recorrida e, alternativamente, admite apenas a possibilidade de modulação da obrigação de fazer, caso seja cabalmente demonstrada sua impossibilidade objetiva.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vitor Leal Filizzola
em face de decisão proferida nos autos da ação civil pública ambiental, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo ora agravante.

A decisão recorrida manteve hígidas as obrigações impostas na sentença transitada em julgado, indeferindo os pleitos de reconhecimento da inexequibilidade das obrigações de fazer e não fazer, bem como de extinção da obrigação de pagar quantia certa.

A controvérsia gravita em torno, de um lado, da pretensão do executado de se eximir do cumprimento de obrigações ambientais fundadas em título judicial formado regularmente, e, de outro, da subsistência da coisa julgada e da natureza jurídica das obrigações ambientais, que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e no Tema 1204, são de índole
propter
rem
e solidária.

O agravante sustenta, em sua peça recursal, que está privado da posse do imóvel objeto da demanda desde 2013, por força de decisão judicial proferida em litígio possessório envolvendo terceiros, o que inviabilizaria a execução da obrigação de fazer (consistente na obtenção de licenciamento ambiental) e da obrigação de não fazer (abstenção de atividades sobre a área degradada).

Alega, ademais, que celebrou acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, no âmbito administrativo, o qual resultaria na extinção da obrigação de indenizar pelo dano ambiental, já que a multa administrativa teria sido parcelada e integralmente quitada.

Em que pese o esforço argumentativo, tenho que tais alegações não se sustentam à luz da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, tampouco afastam os comandos já consolidados na sentença exequenda, transitada em julgado.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe de culpa, fundando-se na teoria do risco integral. Além disso, a natureza
propter
rem
e solidária das obrigações ambientais autoriza a exigibilidade tanto do proprietário quanto do possuidor, atual ou anterior, conforme prevê expressamente a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ainda reforçar a conclusão ora adotada com o respaldo da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, no julgamento do Tema 1204.

A Corte fixou entendimento vinculante no sentido de que a obrigação de reparar o dano ambiental possui inequívoca natureza
propter
rem
e solidária, podendo ser exigida do atual proprietário ou possuidor da área, assim como de seus antecessores, ou de ambos, à escolha do legitimado ativo, independentemente da demonstração de culpa ou do momento da causação do dano.

A
ratio

decidendi
desse precedente é especialmente relevante no caso dos autos, pois confirma a possibilidade de responsabilização do titular anterior do imóvel. Vejamos:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no
DJe
de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse
(. ..
) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).

Atualmente, o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ,
AgInt
no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2020).

V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3o, IV, da Lei 6.898/91),
co-obrigados
solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza
propter
rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição
propter
rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/09/2022).

VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter
rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano"
(
AgInt
no
AREsp
2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/03/2023).

VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ,
AgRg
no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/02/2013).

Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos
arts
. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/12/2009).

Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos
arts
. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.

IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.

X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado".

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 26/9/2023; destaques nossos)

Assim, ainda que o agravante tenha sido desapossado do imóvel, tal fato, por si só, não torna inexigíveis as obrigações determinadas no título executivo judicial.

Ressalte-se que não se trata de mera multa administrativa, mas de condenação em indenização por dano ambiental, com lastro em sentença judicial fundada em prova documental constante dos autos, especialmente os autos de infração e relatórios da SEMA acerca da extensão da degradação perpetrada.

A eventual transação celebrada na esfera administrativa, mesmo que tenha sido efetivada, não elide a obrigação de natureza civil de reparar o dano ambiental, dada a independência das esferas administrativa, cível e penal, conforme preceituado no art. 225, § 3o, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COMO MEDIDA PRIORITÁRIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE SE A RECUPERAÇÃO FOR SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Claudinei Natalício Salvador e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública, condenando o requerido à recuperação da área degradada mediante execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), fixando indenização pecuniária apenas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2.

As controvérsias consistem em:

(i) se houve prescrição da pretensão reparatória do dano ambiental;

(
ii
) se a condenação ao pagamento de indenização pecuniária viola o princípio do non bis in idem, ante o pagamento de multa administrativa imposta pela SEMA/MT;

(
iii
) se a obrigação de recuperação ambiental imposta ao recorrente Claudinei Natalício Salvador deve ser afastada por inviabilizar sua atividade econômica;

(
iv
) se a indenização pecuniária por danos ambientais materiais deve ser cumulada com a obrigação de recuperar a área degradada.

III. Razões de decidir

3. A tese de prescrição é afastada, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a imprescritibilidade da reparação civil por danos ambientais (RE 654833, Tema 999).

4. A alegação de bis in idem não prospera,
pois
a multa administrativa possui natureza sancionatória, enquanto a indenização ambiental busca a recomposição do meio ambiente e a reparação dos danos causados à coletividade. As esferas administrativa e civil são independentes e cumuláveis (STJ,
AgRg
no REsp 1.519.722/PE).

5. Quanto à obrigação de recuperação da área degradada, a responsabilidade ambiental é objetiva e
propter
rem, sendo transmissível ao proprietário ou possuidor do imóvel (Lei no 12.651/12, art. 2o, §2o). O princípio do poluidor-pagador impõe ao infrator o dever de recompor o meio ambiente, independentemente de eventual prejuízo econômico.

6. A cumulação da obrigação de recuperação com indenização pecuniária somente se justifica quando a reparação in natura não for suficiente para mitigar integralmente os danos ambientais. No caso concreto, a sentença corretamente priorizou a recuperação ambiental, condicionando a indenização ao descumprimento da obrigação de fazer, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgInt
no
AREsp
640586/SC).

7. Dessa forma, ausentes razões que justifiquem a reforma da sentença, deve ser mantida a condenação imposta pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de reparação civil por danos ambientais é imprescritível. 2. A multa administrativa e a indenização civil possuem naturezas jurídicas diversas e são cumuláveis, não configurando bis in idem. 3. A obrigação de recuperação ambiental decorre do princípio do poluidor-pagador e é
propter
rem, cabendo ao infrator a recomposição integral do meio ambiente, independentemente de dificuldades econômicas. 4. A cumulação da obrigação de recuperação com indenização pecuniária apenas se justifica quando a recuperação in natura não for suficiente para mitigar integralmente os danos ambientais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; Lei no 12.651/12, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654833, Tema 999; STJ,
AgInt
no
AREsp
640586/SC; STJ,
AgRg
no REsp 1.519.722/PE.

(N.U 1000525-07.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025; destaque nosso)

No tocante à alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação,
esta
igualmente não merece acolhida.

A decisão atacada apreciou de forma direta e coerente os fundamentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, refutando de maneira expressa as teses de inexequibilidade, ilegitimidade passiva e pagamento da obrigação indenizatória.

Não se pode exigir, como condição de validade da decisão judicial, que o julgador reproduza integralmente os fundamentos da sentença exequenda, principalmente quando se está diante de tentativa de rediscussão da matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

Ainda assim, a manifestação da Procuradoria de Justiça Especializada, atuando como
custos legis
, reconhece que, excepcionalmente, poderá ser admitida a modulação da obrigação de fazer, caso o agravante comprove a absoluta impossibilidade objetiva de cumpri-la, não por inércia ou descaso, mas por fato superveniente e alheio à sua vontade, como seria o caso de posse judicialmente retirada e ainda não restabelecida.

Essa ponderação revela-se razoável e consentânea com os princípios da boa-fé e da função social da sentença, sem que isso implique em alteração do núcleo do título executivo, mas apenas na adequação de sua execução às possibilidades reais do devedor.

Além disso, cumpre registrar, como assentado no brilhante voto da Ministra Assusete Magalhães, no
leading
case
do Tema 1204, que o Código de Processo Civil, em seu art. 499, autoriza expressamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando a tutela específica se mostrar impossível ou excessivamente onerosa.

Do mesmo modo, os
arts
. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015 disciplinam a possibilidade de execução da obrigação de fazer ou de não fazer à custa do devedor ou, ainda, sua conversão em perdas e danos, caso inviável o adimplemento específico.

Diante de tais considerações, caso reste comprovada, perante o juízo da execução, de maneira cabal a impossibilidade fática da execução da obrigação de fazer por circunstância alheia à vontade do devedor, seria possível haver sua modulação ou eventual conversão em perdas e danos, conforme prudente juízo do magistrado da execução.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Ressalvo, contudo, que o juízo da execução poderá apreciar, se provocado, eventual pedido de modulação da obrigação de fazer, nos termos indicados pelo Ministério Público, desde que demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade objetiva de seu cumprimento por fato superveniente e alheio à vontade do executado, inclusive com eventual conversão em perdas e danos, nos termos dos
arts
. 499, 815 a 823 do CPC, em sintonia com o Tema 1204 do Superior Tribunal de Justiça,

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITOR LEAL FILIZZOLA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação civil pública ambiental em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo
incólumes
as obrigações estabelecidas na sentença condenatória transitada em julgado.

Consta dos autos que a ação civil pública foi proposta com fundamento em danos ambientais causados pelo agravante, em razão do desmatamento de extensa área de floresta nativa sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Após o trâmite processual, foi proferida sentença de mérito pelo juízo de origem, na qual reconheceu a responsabilidade objetiva do réu, condenando-o ao pagamento de:
a)

indenização pelos danos ambientais
, no valor de R$ 43.000,00;
b)
cumprimento de
obrigação de fazer
, consistente no protocolo de pedido de licenciamento ambiental com apresentação de PRADA, e ainda,
c)

obrigação de não fazer
, com o escopo de evitar novas intervenções na área embargada.

O acórdão que julgou a apelação manteve a sentença em sua integralidade, sendo posteriormente certificado o
trânsito em julgado.

Já na fase de cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação, alegando, em síntese, a inexequibilidade das obrigações impostas.

Sustentou que não detém a posse do imóvel há mais de uma década, em virtude de litígio possessório com terceiros, o que, em seu entendimento,
inviabilizaria o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer.

Alegou, ainda, que a obrigação de pagar quantia certa estaria extinta, por já ter efetuado o pagamento em razão de acordo administrativo celebrado com a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

O juízo singular rejeitou as alegações, afirmando que as obrigações ambientais possuem
natureza
propter
rem
, sendo exigíveis inclusive dos
antigos

proprietários
ou
possuidores
, e que o pagamento de multa administrativa não elide a obrigação civil de reparar o dano ambiental. Além disso, afastou a alegação de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria já superada na fase de conhecimento, não comportando rediscussão na presente etapa processual.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
, reiterando os fundamentos da impugnação rejeitada.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, violando o disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção das obrigações executadas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, que defende a manutenção da decisão recorrida e, alternativamente, admite apenas a possibilidade de modulação da obrigação de fazer, caso seja cabalmente demonstrada sua impossibilidade objetiva.

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, opina pelo
parcial provimento do recurso
, no sentido de se afastar a exigência da efetiva concretização das obrigações de fazer, “
quando evidenciada sua impossibilidade de cumprimento, por fato alheio à vontade do devedor
” (Id. 283096359, fl.04).

É o relatório.

Pedi vista
dos
autos para melhora examinar a matéria.

O eminente Relator,
Exmo. Des.
Deosdete
Cruz Júnior
, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VITOR LEAL FILIZZOLA
, de modo a manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Registrou em suas razões de decidir, que “
tais alegações não se sustentam à luz da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, tampouco afastam os comandos já consolidados na sentença exequenda, transitada em julgado
”.

Consignou ainda, que “
a responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe de culpa, fundando-se na teoria do risco integral
”.

Além disso, sublinhou que “
a natureza
propter
reme solidária das obrigações ambientais autoriza a exigibilidade tanto do proprietário quanto do possuidor, atual ou anterior, conforme prevê expressamente a
Súmula 623
do Superior Tribunal de Justiça
”; bem como a Tese jurídica firmada em sede de recurso especial repetitivo, no julgamento do
Tema 1024
pelo mesmo Tribunal da Cidadania.

Em suma, declinou acerca da ampla possibilidade de se responsabilizar o antigo proprietário ou possuidor, “
ainda que o agravante tenha sido desapossado do imóvel
”, de modo que, “
tal fato, por si só, não torna inexigíveis as obrigações determinadas no título executivo judicial
”.

Por outro lado, no que se refere à tese defendida pelo agravante, de que o pagamento de multa na seara administrativa, já extinguiria,
per si
, o cumprimento da obrigação pecuniária, o Douto Des. Relator, ressaltou que, “
não se trata de mera multa administrativa, mas de condenação em indenização por dano ambiental, com lastro em sentença judicial fundada em prova documental constante dos autos, especialmente os autos de infração e relatórios da SEMA acerca da extensão da degradação perpetrada
”.

Já sob outra perspectiva, reforçou que “
a eventual transação celebrada na esfera administrativa, mesmo que tenha sido efetivada, não elide a obrigação de natureza civil de reparar o dano ambiental, dada a
independência das esferas
administrativa, cível e penal, conforme preceituado no art. 225, § 3o, da Constituição Federal
”.

No tocante à alegação
de nulidade
da decisão agravada
por ausência de fundamentação
, tal assertiva também fora rechaçada.

Declinou o Eminente Des. Relator, que “
a decisão atacada apreciou de forma direta e coerente os fundamentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, refutando de maneira expressa as teses ventiladas
”.

Por fim, registrou “
a possibilidade demodulação da obrigação de fazer, caso o agravante comprove a absoluta impossibilidade objetiva de cumpri-la, não por inércia ou descaso, mas por fato superveniente e alheio à sua vontade, como seria o caso de posse judicialmente retirada e ainda não restabelecida
”; nesse caso em específico, “
as obrigações de fazer ou não fazer poderiam ser convertidas em
perdas e danos
, caso inviável o adimplemento específico
”.

Forte em tais premissas,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, ressalvando, contudo, que a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de forma alternativa.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Sem maiores delongas, esclareço desde já que
acompanho integralmente
o Voto proferido pelo douto Des. Relator, nos seguintes pontos a saber:

a)
No tocante à
alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação
; verifica-se que, de fato, o juízo a quo abordou todos os fundamentos jurídicos, bem como indicou os dispositivos de lei suficientes para o deslinde da controvérsia.

Vale dizer, diferentemente do que pretende fazer crer o agravante, não há que se confundir fundamentação concisa, com ausência de fundamentação.

Ademais, há de se ressaltar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

Por outro lado, já no que se refere à tese de que:
b)

o pagamento de multa ambiental
na seara administrativa, afastaria a obrigação de indenizar judicialmente imposta, novamente,
com razão o douto Des. Relator.

Tal se dá, pois entende-se que

a multa administrativa e a indenização civil possuem naturezas jurídicas diversas e são
cumuláveis
,
não configurando
bis in idem
, máxime se considerarmos a independência das instâncias.

Prosseguindo, no exame da demanda,
a divergência
surge justamente no que se refere às
obrigações de

Fazer e Não fazer
. Explico.

Conforme relatado pelo agravante, tanto em contestação da Ação de Conhecimento que deu ensejo ao título executivo Judicial, como também em impugnação ao cumprimento de sentença, e ainda, no presente recurso de agravo de instrumento em exame, verifica-se que, “
desde 18 de março de 2013, por força de decisão judicial
” proferida por Esta Corte Estadual, “
o recorrente perdeu a posse do imóvel para terceiros
”.

Tendo em mente tal conjuntura, chega-se a teratológica situação em que o Estado-Juiz, em um primeiro momento,
retira os direitos possessórios
sobre o bem em favor de terceiros, e em momento posterior, pretende que o réu, ora agravante,
cumpra obrigações de fazer e não fazer

as quais devem recair justamente sobre aquele bem imóvel, que lhes foram subtraídos os poderes possessórios.

Ora, de clareza solar que o agravante
não detém a posse ou propriedade sobre o bem imóvel em litígio
, o que permite concluir, sem maiores esforços hermenêuticos, que, de fato, mostram-se inexequíveis/inexigíveis no plano concreto dos fatos, o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer.

Neste sentido, é o elucidativo parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujo excerto, peço vênia para transcrever, no ponto de interesse:

“
A execução de obrigação de fazer deve observar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a não exigir do devedor

prestação
que se revele, ainda que de forma temporária, fisicamente ou
juridicamente impossível
.

(...)

No presente caso, verifica-se dúvida razoável quanto à condição do agravante de exercer posse efetiva sobre o imóvel, circunstância que impacta diretamente na possibilidade de implementação de medidas ambientais in loco.

A análise dos autos, bem como dos documentos acostados, evidencia que
h
á controvérsia pendente de solução definitiva
acerca da posse e da titularidade do bem, objeto da ação de embargos de terceiros n.o 0001619-15.2010.8.11.0007, que ainda se encontra em fase instrutória
.

Diante dessa dúvida razoável, a exigibilidade imediata da obrigação de fazer mostra-se inadequada, sob pena de impor ao agravante prestação que pode se revelar, na prática, inexequível, situação que deve ser objeto de regular instrução no juízo de origem
. (Id. 283096359, fl.04).

A meu juízo, data máxima vênia, a exigência do cumprimento das
obrigações de
fazer
e
não fazer
, direcionadas àquele que, repise-se, por força judicial, não exerce a posse sobre o bem há mais de 12 (doze) anos, mostra-se ineficaz, descabida e impraticável no campo prático; máxime se considerarmos que
as circunstâncias fáticas que ensejaram a propositura
da Ação Civil Pública Ambiental, que deu lastro ao título executivo,
não mais subsistem no mundo real
.

Vale dizer, a hipótese em apreço, não abarca as hipóteses clássica de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, quando, por exemplo, ocorre o perecimento da entrega de coisa certa, onda há um bem específico e individualizado.

In
casu
, conforme já explicitado alhures, a própria Corte Estadual, por força de decisão judicial, retirou os poderes do agravante sobre o bem imóvel, o que inviabiliza o seu cumprimento, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ou ao seu controle.

Neste viés, tenho que, neste caso
sui generis
, não há que se falar na conversão da obrigação de fazer e não fazer em perdas e danos, eis que, salvo melhor juízo, a previsão legal disposta no art. 499 do Código de Processo Civil, abarca a condição de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer,
por culpa do devedor
, não sendo, em absoluto, a hipótese do presente caderno processual.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DEVER DE INDENIZAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

II
.
A impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer
,
por culpa do devedor
, quanto a tutela específica requerida,
acarreta sua conversão em perdas e danos acaso comprovada esta situação na fase de cumprimento de sentença
. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO. AMBOS DESPROVIDOS. (TJ-GO 0392997-40.2014 .8.09.0024, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Caldas Novas - 2a Vara Cível, Data de Publicação: 01/11/2018)

Dessa forma, considerando-se, que o agravante, encontra-se “de mãos atadas”, por força de decisão judicial, entendo que, no que se refere às obrigações de fazer e não fazer,
o acolhimento parcial
das razões recursais é
medida
de rigor.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia,
ACOMPANHO PARCIALMENTE
o voto proferido pelo Eminente Relator, apenas no sentido de rechaçar a tese de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, bem como a alegação de existência de
bis in idem
, quando da aplicação da multa ambiental no âmbito da Ação Civil Pública.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eminentes pares,

Diante do voto divergente do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE
24
DE
OUTU
BRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Após detida reflexão e ponderação dos consistentes fundamentos expendidos no voto-vista proferido pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, reconsidero o entendimento anteriormente manifestado, passando a aderir integralmente à sua posição, pelas razões que passo a expor.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Vitor Leal Filizzola
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos de
ação civil pública ambiental

em fase de
cumprimento de sentença
, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo
incólumes
as obrigações fixadas no título executivo judicial — entre elas, a obrigação de fazer (protocolo de PRADA), a obrigação de não fazer (abstenção de intervenções na área degradada) e a obrigação de indenizar os danos ambientais causados.

Em voto anteriormente proferido, manifestei-me pelo
desprovimento do recurs
o
, por entender que as obrigações ambientais, por sua natureza
propter
rem e solidária, poderiam ser exigidas validamente do agravante, independentemente da atual condição de posse do imóvel.

Todavia, à luz dos argumentos criteriosamente desenvolvidos pelo Eminente Des. Mario Kono, verifico que as
obrigações de fazer e não fazer
mostram-se,
no caso concreto
,
inexigíveis

no plano fático e jurídico, em razão de fato superveniente e comprovado: a
perda da posse do imóvel por decisão judicial transitada em julgado desde 2013
,
situação que inviabiliza materialmente o cumprimento específico da condenação.

Com efeito, o agravante encontra-se, por determinação do próprio Poder Judiciário,
alijado da posse do bem sobre o qual recai a ordem judicial de recuperação e abstenção de intervenções
. Exigir-lhe o cumprimento dessas obrigações, à revelia da realidade possessória consolidada por decisão judicial anterior, representa não apenas violação à lógica da execução, como também
afronto aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional
.

Reconheço, assim, que a manutenção da exigibilidade dessas obrigações resultaria em
prestação impossível

de ser cumprida pelo executado, configurando típica hipótese de inexequibilidade superveniente, fundada em fato alheio à sua vontade, a qual
não pode ser equiparada à inadimplência culposa
.

De igual modo,
não se mostra aplicável
, nesta situação peculiar,
a conversão das obrigações de fazer e não fazer em perdas e dano
s
, prevista no art. 499 do CPC, justamente porque não se trata de inadimplemento por culpa do devedor, mas de
impossibilidade jurídica imposta por decisão judicial anterior
,
que lhe retirou os poderes possessórios sobre o bem.

Por outro lado, mantenho a conclusão de que
não há nulidade na decisão agravada

por ausência de fundamentação, pois o juízo singular enfrentou de forma clara e suficiente os argumentos constantes da impugnação, em conformidade com os parâmetros do art. 489 do Código de Processo Civil.

Mantenho o entendimento
de que o pagamento de multa administrativa, fruto de transação com a PGE,
não

elidiria a obrigação de indenizar judicialmente os danos ambientais
,
porquanto são sanções de
naturezas jurídicas distintas
, cumuláveis e
fundadas em esferas autônomas de responsabilização

(art. 225, §3o, da Constituição Federal).

Dessa forma, em revisão ao posicionamento anteriormente adotado,
acompanho integralmente o voto divergente
proferido pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, a fim de
afastar, no caso concreto, a exigibilidade das obrigações de fazer e não fazer
, mantendo, contudo, a exigibilidade da obrigação de indenizar os danos ambientais causados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL)
:

Acompanho o voto retificado do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025